Tribunal: TJMT
Processo: 1020865-86.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020865-86.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A - CNPJ: 10.205.035/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS SILVA RUFINO BARBOSA - CPF: 013.429.181-69 (JUIZO RECORRENTE), WILIAM BATISTA ROSA - CPF: 619.033.531-49 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS SILVA RUFINO BARBOSA - CPF: 013.429.181-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILIAM BATISTA ROSA - CPF: 619.033.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A - CNPJ: 10.205.035/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

2 . As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA.

3.Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental com pedido de liminar impetrada por AGROPECUARIA TRES FLECHAS e sócios PEDRO VINICIUS DA SILVA RUFINO BARBOSA e WILIAN BATISTA ROSA contra ato supostamente ilegal praticado pela
COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL.

A sentença concedeu a segurança apenas para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos na Portaria nº 389/2015/SEMA, referente a análise e validação da inscrição do imóvel rural, e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O ato sentencial foi proferido em 13 de julho de 2021 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (Id 112558473).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrado por AGROPECUARIA TRES FLECHAS e sócios PEDRO VINICIUS DA SILVA RUFINO BARBOSA e WILIAN BATISTA ROSA contra ato supostamente ilegal praticado pela
COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL consubstanciado
na demora em análise do Cadastro Ambiental Rural- CAR, sem a observância do prazo legal de 06 meses.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]a) a concessão de Medida Liminar “initio litis” e “inaudita altera pars”, para determinar a SEMA/MT/SIMCAR que ANALISE e PROCEDA O ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO IMPETRANTE (CAR/SIMCAR nº.: MT 188363/2020 IMEDIATAMENTE, BEM COMO QUE OBEDEÇA OS PRAZOS DE LEI PARA RESPOSTAS E CONCLUSÕES DE SEUS ATOS, tudo ante a ofensa ao direito líquido e certo e o perigo da demora;
(id. 108944582).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos na Portaria nº 389/2015/SEMA (Id. 108944588).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações (id. 108944593).

O ato sentencial foi baixado em 13 de julho de 2021, concedendo a segurança para que a autoridade coatora analise o CAR, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

“[...]Consigno, ainda, que o Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017 (Regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Dessa forma, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Ademais, o caráter vinculado de atuação da Administração, consistente na análise de pedidos administrativos que visam à expedição de licenças e/ou autorizações ambientais, encontrando reforço no fato de que a concessão de tais pedidos está atrelada à prévia e indispensável verificação do integral atendimento, pelo administrado, dos requisitos legais exigidos, inclusive com a resolução de eventuais pendências constatadas pelo órgão ambiental.

Pelos documentos que instruem os autos, infere-se que a parte impetrante realizou a inscrição do imóvel rural –
Fazenda Laçada

–15
, localizado no
Município de Confresa (MT)
– no
CAR MT-188.363/2020
em
26.08.2020
(id. 57680305 – Pág. 01), sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR. Ocorre que, segundo alega, não houve qualquer análise do referido pedido administrativo desde o seu cadastro.

Merece registro, por oportuno, que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito como assistente litisconsorcial no id. 59174965, limitando-se a argumentar que a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, direito líquido e certo.

Não obstante, infere-se que tais fatos corroboram com a inércia sustentada na inicial, uma vez que transcorreu prazo superior a 06 (seis) meses previstos no art. 2º, da Portaria n. 389/2015/SEMA.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados do STJ:

“1.Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição.
(...)
(MS 13728 / DF, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 08/02/2012)”. [sem destaque no original].

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida.” (MS 10792/DF. Terceira Seção. Ministro HAMILTON CARVALHIDO. Publicado em 21-8-2006).

Frise-se que não se está a conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na expedição de licenças sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. A presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pela Portaria n. 389/2015, para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
apenas para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural –
Fazenda Laçada

–15
, localizado no
Município de Confresa (MT)
– no
CAR MT-188.363/2020
(id. 57680305 – Pág. 01), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias,
bem como
JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

( Id. 108944600).

Consta dos autos que a Impetrante para regularização da sua propriedade solicitou no dia
26.08.2020
a sua inscrição do CAR procedimento instituído pela Lei Complementar nº 592/2017.

Extrai-se que não houve analise pelo órgão ambiental, sendo que tal análise ultrapassou o prazo legal (06 meses).

A inscrição no CAR é obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, e constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais.

Assim, o cerne da questão está em dirimir se há ilegalidade na falta de análise no processo administrativo da sua inscrição do Cadastro Ambiental Rural-CAR.

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque, em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual nº 7.692/2002, ante a inexistência de lei local ou, pelo menos, ausência comprovação nestes autos acerca da matéria.

A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

In casu,
o pedido foi protocolado em
26.08.2020
, ou seja, há mais tempo que a lei permite, sem qualquer manifestação.

Como se pode observar, as
licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA.

Assim, a demora injustificada para apreciação de procedimentos administrativos ofende, de formal direta, o direito líquido e certo da Impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna,
in verbis:

“LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA-MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 389/2015-SEMA). (N.U 1042604-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA. (N.U 1026394-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)”.

Por fim, importante ressaltar que o fato da ordem ter sido concedida pelo juízo
a quo
e ratificada neste momento não significa, por si só, que o Impetrante terá direito ao pleito formulado perante a Administração Pública.

Significa dizer que o Impetrante tem o direito de receber uma resposta do poder público acerca do processo administrativo por ele apresentado.

Diante do acima exposto, em sede REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022